Tribunal: TJPA
Processo: 0801367-77.2024.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801367-77.2024.8.14.0015

RECORRENTE: VICTOR MADERA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Manutenção das qualificadoras. Motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Victor Madera Nunes contra a decisão do juízo da Vara Criminal de Castanhal que o pronunciou por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, alegando motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima. O recorrente busca a exclusão das qualificadoras, sustentando que a única testemunha presencial não estava no local dos disparos e que houve uma discussão prévia com a vítima, afastando o motivo fútil.

II. questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa; e (ii) determinar se a exclusão dessas qualificadoras seria cabível na fase de pronúncia.

III. razões de decidir

4.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Os elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos e laudos periciais, comprovam a materialidade do crime e indicam indícios de autoria por parte do recorrente.

6.

A qualificadora de motivo fútil se mantém, pois o desentendimento ocorrido antes do crime não justifica a reação desproporcional de ceifar a vida da vítima.

7.

A impossibilidade de defesa da vítima também é evidente, uma vez que a vítima estava desarmada e continuou sendo alvejada mesmo após tentativa de fuga, sem chance de reação.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é permitida quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

tese de julgamento:

9.

A pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo de certeza sobre a autoria do crime.

10.

As qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima não podem ser excluídas da pronúncia quando sustentadas por elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.149/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/5/2023, DJe 19/5/2023; STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/9/2021, DJe 04/10/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Victor Madera Nunes, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a desclassificação das qualificadoras impostas, quais sejam: motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa argumenta que a única testemunha que sustenta a versão acusatória não estava presente no momento dos disparos, fato que é corroborado por outros depoimentos constantes dos autos. Ademais, alega que houve uma discussão prévia entre o recorrente e a vítima, o que afasta a caracterização do motivo fútil, uma vez que o crime não teria ocorrido sem um contexto mais complexo de conflito prévio.

Com base nesses argumentos, requer a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de meio que impossibilitou a defesa da vítima, previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal, a fim de que o julgamento ocorra sem essas circunstâncias agravantes, vez que não comprovadas pelas provas dos autos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão de pronúncia e das qualificadoras imputadas, argumentando que os elementos probatórios presentes são suficientes para sustentar a acusação de homicídio qualificado, em especial os depoimentos que indicam que a vítima estava vulnerável no momento dos disparos e que o desentendimento teria ocorrido por um motivo fútil.

Nesta superior instância, o Custos Legis manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a manutenção das qualificadoras aplicadas pela decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

De acordo com a denúncia, no dia 04/02/2024, o recorrente teria ceifado a vida de ANDERSON ALÕRIO SOUZA MORAIS, durante o evento conhecido como "Carnamalokas", no município de Castanhal, agindo por motivo fútil e de forma a impossibilitar qualquer defesa por parte da vítima. A vítima teria sido atingida por quatro disparos de arma de fogo desferidos pelo acusado após um desentendimento relacionado à companheira da vítima, configurando assim os elementos que justificam as qualificadoras.

Transcrevo a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...)
na data de 04/02/2024, por volta das 21h30min, no evento denominado evento "CARNAMALOKAS", realizado no Parque de Exposições de Castanhal (EXPOFAC), localizado na BR-316, bairro Nova Olinda, Castanhal, o denunciado VICTOR MADERA NUNES, com patente animus necandi, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo na vítima ANDERSON ALÕRIO SOUZA MORAIS, a qual veio a óbito em decorrência dos referidos disparos fatais. Conforme apurado, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima participava do evento "CARNAMALOKAS", na companhia de sua companheira AURIJANE VIEIRA LIRA e da amiga RAISSA LORRANE DA SILVA PINTO, quando o denunciado passou a assediar AURIJANE insistentemente, o que levou a vítima a intervir, dizendo de forma pacífica que a mesma era sua companheira, pelo que o acusado se desculpou, inclusive com um aperto de mão. Não obstante isso, momentos depois a vítima e sua companheira deixaram a multidão a procura do banheiro, ocasião em que foram seguidas pelo denunciado. Após abordar a vítima com um toque nas costas, o denunciado gesticulou questionando o que a vítima queria ao chamá-lo, momento em que o acusado sacou a arma de fogo e apontou para a vítima. Em reação, a vítima em sinal de rendição, levantou as mãos e pediu para que o denunciado não atirasse na mesma. No entanto, apesar da rendição e do pedido da vítima para que aquele não atirasse, o denunciado VICTOR MADERA NUNES, friamente, passou a executar a vítima a “queima-roupa”. Destaca-se que o primeiro tiro na lateral do corpo da vítima, na altura do quadril. Ressalta-se que após receber o primeiro tiro, a vítima passou a correr em direção ao estacionamento lateral, no afã de fugir do acusado, tentando se esconder entre os veículos estacionados. No entanto, o denunciado, fria e covardemente, sem dar chance de defesa para a vítima, perseguiu esta e ainda efetuou três disparos de arma de fogo pelas costas de ANDERSON ALÕRIO SOUZA MORAIS, tendo um dos disparos atingido o tórax deste. Destaca-se que a companheira da vítima, Sra. AURIJANE VIEIRA LIRA, em um ato de desespero chegou a pegar nas costas do denunciado pedindo para que ele parasse de atirar, momento em que este se virou para a companheira da vítima, com a arma em punho, com feição de Ódio e olhou fixamente para seus olhos por alguns segundos e saiu correndo em direção a saída Parque de Exposições de Castanhal (EXPOFAC). Ademais, os bombeiros do local socorreram a vítima e o levaram para a UPA, no entanto devido a gravidade dos ferimentos, ANDERSON ALIRIO foi transferido para Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde evoluiu a óbito. Mister salientar que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um no quadril e outro no tórax, tendo este perfurado vários órgãos vitais, sendo a causa da morte de ANDERSON”.

Eis a suma dos fatos.

Passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

As alegações do recurso carecem de fundamento. A materialidade do crime está cabalmente comprovada, tendo em vista o Boletim de Ocorrência Policial
(id. 109115949 – Pág. 4)
, o laudo de Necrópsia Médico-Legal (ID

114681732
), bem como os depoimentos das testemunhas.

Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações de diversas testemunhas que vinculam
Victor Madera Nunes
à cena do crime, aos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, levando-a a óbito, sobretudo, os depoimentos em juízo da companheira da vítima, Aurijane Vieira Lira, de Lucas Geovane Martins Silva, Eduardo Matos Guimarães, Evandro Alencar Reis Furtado, Jalyson da Silva Araújo e Raissa Lorrane da Silva Pinto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras impostas, alegando, em síntese, que a única testemunha presencial não estava no local no momento dos disparos, fato este que teria sido corroborado por outros depoimentos. Além disso, sustenta que houve um conflito prévio entre a vítima e o recorrente, de modo que não se poderia considerar o motivo como fútil.

Contudo, as razões da defesa não merecem acolhida. Primeiramente, no tocante à alegada ausência da testemunha no local dos fatos, cumpre esclarecer que o depoimento prestado por esta testemunha, esposa da vítima, encontra-se em consonância com os demais elementos de prova, especialmente os depoimentos das demais testemunhas e a prova pericial. Verifica-se que o crime ocorreu durante um evento denominado "CARNAMALOKAS", realizado no Parque de Exposições de Castanhal, na presença de muitas pessoas, de modo que várias testemunhas afirmaram terem visto o acusado correndo atrás da vítima com a arma na mão e, inclusive, efetuando os disparos.

Cumpre destacar que, nesta fase processual, o juízo de pronúncia não exige um juízo de certeza sobre a autoria ou materialidade, mas apenas a presença de indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional desse colegiado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim, verifica-se que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para amparar a decisão de pronúncia.

Diante do conjunto probatório, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente, sendo prematura a análise aprofundada do mérito nesta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "
a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate
". (AgRg no AREsp 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Outrossim,
eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, igualmente não merece prosperar.
As informações trazidas aos autos corroboram que houve uma agressão de forma repentina e sem qualquer possibilidade de defesa da vítima, que se encontrava desarmada e rendida.

Ademais, quanto ao argumento de que o motivo não seria fútil por ter havido uma discussão prévia entre as partes, verifica-se que as circunstâncias evidenciam uma reação absolutamente desproporcional por parte do recorrente. O simples desentendimento ocorrido no contexto de uma festa, sem maiores agravantes, não é apto a justificar a ação letal empreendida. A jurisprudência é pacífica ao considerar fúteis os motivos banais que resultam em uma reação extrema, como ceifar a vida de um indivíduo por motivo de ciúmes ou discussão corriqueira.

Desta forma, restam presentes os elementos indiciários que caracterizam tanto a qualificadora de motivo fútil quanto a que indica impossibilidade de defesa por parte da vítima.

Ressalte-se que, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras somente se justifica se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.
No mesmo sentido, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
in

verbis
:

“1.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
- o que não se observa na hipótese em exame -,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...] 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.” (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Percebe-se, portanto, que a decisão de pronúncia está em conformidade com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e fundamentada de maneira coerente com as provas e indícios existentes nos autos.

Por fim, o parecer do
Custos Legis
foi expresso no sentido do desprovimento do recurso, salientando que as provas são robustas e suficientes para manter a decisão de pronúncia, especialmente no que concerne às qualificadoras atribuídas ao recorrente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
voto pelo não provimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia como proferida pelo Juízo de origem, devendo a recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/12/2024